Tribunal: TJDFT
Processo: 0743982-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743982-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO PACIENTE: CARMEN LENIR GOMES ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator